Tribunal: TJSP
Processo: 0000587-51.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM E AMEAÇA. Réu que ameaçou sua mulher de morte e expôs a sua vida a perigo direto e iminente. Prova da autoria e da materialidade das infrações. Perigo devidamente demonstrado. Ameaça apta a intimidar a ofendida. Condenação mantida. Penas no piso. Concurso material bem aplicado. Regime aberto inalterado. Semi-imputabilidade reconhecida. Substituição por medida

Ementa:
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM E AMEAÇA. Réu que ameaçou sua mulher de morte e expôs a sua vida a perigo direto e iminente. Prova da autoria e da materialidade das infrações. Perigo devidamente demonstrado. Ameaça apta a intimidar a ofendida. Condenação mantida. Penas no piso. Concurso material bem aplicado. Regime aberto inalterado. Semi-imputabilidade reconhecida. Substituição por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial. Redução do prazo mínimo de tratamento para um ano. Apelo parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000587-51.2018.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante CLAUDINEI
APARECIDO TOMAZELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir o prazo mínimo de tratamento ambulatorial do
apelante para 01 (um) ano, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-51.2018.8.26.0629 -Voto no 36969
2
VOTO No 36.969 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0000587-51.2018.8.26.0629 Tietê
Apelante: CLAUDINEI APARECIDO TOMAZELA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM E
AMEAÇA. Réu que ameaçou sua mulher de morte e
expôs a sua vida a perigo direto e iminente. Prova da
autoria e da materialidade das infrações. Perigo
devidamente demonstrado. Ameaça apta a intimidar
a ofendida. Condenação mantida. Penas no piso.
Concurso material bem aplicado. Regime aberto
inalterado.
Semi-imputabilidade
reconhecida.
Substituição por medida de segurança consistente
em tratamento ambulatorial. Redução do prazo
mínimo
de
tratamento
para
um
ano.
Apelo
parcialmente provido para esse fim.

Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CLAUDINEI APARECIDO TOMAZELA de sentença que o condenou, como
incurso nos artigos 132 e 147, ambos do Código Penal, em concurso material, à
pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída, em razão
da semi-imputabilidade por medida de segurança consistente na sujeição a
tratamento ambulatorial psiquiátrico, psicoterápico e grupos de ajuda pelo prazo
mínimo de 02 (dois) anos, postulando a absolvição, por atipicidade da conduta ou
por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a redução do prazo mínimo de
tratamento ambulatorial estabelecido por medida de segurança.
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
da irresignação (fls. 291/293).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-51.2018.8.26.0629 -Voto no 36969
3
Consta da denúncia que, no dia 27 de fevereiro
de 2018, por volta das 18h, na Rua Pasquale Abrame, no. 200, na cidade de
Tietê, o acusado, em contexto doméstico e familiar, ameaçou sua esposa, Karina
Cristiane Alves Cordeiro Tomazela, por palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave, bem como expôs a vida e a saúde da vítima a perigo direto e iminente.
O apelo comporta parcial provimento para
redução do prazo mínimo de tratamento ambulatorial.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade das
infrações, que está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 23 e pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente induvidosa, tendo em
vista que a vítima, na fase policial, narrou que o réu lhe “disse que estava com os
dias contados e que iria até a casa dele pegar a arma e fazer o serviço. Que entrou em seu
veículo e estava indo embora e se lembrou que havia esquecido um documento na empresa
e quando estava retornando, Claudinei estava vindo na mão contrária e entrou em frente do
seu veículo, na contramão, somente não atingindo de frente visto que a declarante parou e
ele acabou desviando” (fls. 08). Em Juízo, relutantemente, eis que retomou o
relacionamento com o acusado há, aproximadamente, seis meses, confirmou a
ameaça, mas disse não ter se sentido atemorizada. Admitiu também, diante da
existência de imagens gravadas, que o réu dirigiu na contramão em direção ao
seu veículo, como se fosse bater, desviando no último momento (fls. 233 mídia
digital).
Vale destacar que, nos crimes envolvendo
violência doméstica, a palavra da vítima é de extrema relevância para a aferição
da verdade real. Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão
corporal e ameaça no âmbito doméstico. Sentença condenatória. Defesa requer a
absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade de ambos
os delitos devidamente demonstradas nos autos. Palavra da vítima prevalece sobre a
negativa do réu, ainda mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Dosimetria não comporta reparos. Fixado regime inicial aberto. Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-51.2018.8.26.0629 -Voto no 36969
4
substituição por restritiva de direitos. No entanto, Sursis configura direito subjetivo do
acusado e deve ser concedido de ofício. Conforme art. 159, § 2o, da LEP, a suspensão
ocorrerá nos moldes a serem especificados pelo juízo das execuções. Recurso
parcialmente
provido” (TJSP;
Apelação
0000735-97.2016.8.26.0252;
Relator
Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Ipauçu - Vara Única; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
05/12/2018).
Roni Carlos Bertola relatou apenas ter visto a
vítima e o réu conversando e, posteriormente, saindo da empresa (fls. 234
mídia digital).
Na fase policial, o acusado negou a autoria
delitiva (fls. 44). Em Juízo, disse não se recordar dos fatos, pois era usuário de
drogas na época e estava “sem controle” (fls. 228 mídia digital).
Tal escusa, porém, não é suficiente para
afastar o desfecho condenatório, principalmente diante do relato da vítima e da
mídia juntada aos autos.
Conforme disse o douto Magistrado, no tocante
ao crime do artigo 132, caput, do Código Penal, “pelo vídeo juntado aos autos, resta
evidente que o réu invadiu a contramão em alta velocidade, indo em direção ao carro da
vítima, desviando no último segundo, em claro atentado à vida da vítima” (fls. 231).
Incabível, portanto, a alegação da defesa de que não houve perigo para a vítima,
sendo a conduta insignificante.
Por
outro
lado,
cabe
observar
ser
desnecessária a perícia no vídeo para comprovação da materialidade do delito de
perigo para a vida ou saúde de outrem, além de não ter sido requerida pela
Defesa no momento oportuno (fls. 199/200), razão pela qual a questão se
encontra preclusa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-51.2018.8.26.0629 -Voto no 36969
5
Nesse sentido: “A questão de indeferimento de
perícia, que poderia ter sido solicitada desde a defesa prévia, na fase do art. 499 do CPP,
constitui nulidade relativa e, para tanto, para ser reconhecida, faz-se necessário sua
arguição em momento oportuno (art. 571 do CPP), bem como demonstração de prejuízo (art.
563 do CPP). In casu, não tomada essa providência, a questão foi alcançada pela preclusão
(Precedente)” (STJ, HC 34.811/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 03/11/2004, p. 214).
Ressalte-se, ademais, que, na época, o
acusado teve vários boletins de ocorrência registrados contra si, pelos delitos de
ameaça (fls. 13/14, 19/21 e 36/37) e lesão corporal (fls. 17/18 e 31/32). Inclusive,
no boletim n.o 31/2018, a vítima Natália informa que o acusado a ameaçou
dizendo que “seus dias estão contados” e jogou o veículo dele contra a sua
motocicleta, assim como fez com a vítima Karina (fls. 36/37).
Além disso, com respeito ao delito de ameaça,
é certo que a vítima se sentiu temerosa com a conduta do acusado, tanto é que
se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência (fls. 04/06),
além de ter solicitado medidas protetivas de urgência (fls. 10/12), bastando, para
a caracterização do crime, que a ameaça seja séria, idônea e capaz de intimidar
a vítima, exatamente a hipótese dos autos.
A respeito do tema já se decidiu que “o dolo da
ameaça é a vontade consciente de manifestar o propósito de um mal injusto e grave com o
fim de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de
realizar o mal prometido” (JTACRIM 41/232). E ainda que “o delito de ameaça exige
dolo específico de incutir medo, de intimidar” (TACrSP, RT 698/355).
Deste modo, o desfecho condenatório deve ser
mantido.
Passa-se, então, à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000587-51.2018.8.26.0629 -Voto no 36969
6
As básicas foram fixadas nos mínimos legais,
perfazendo um mês de detenção, para o delito de ameaça, e três meses de
detenção, para o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem. Em razão do
concurso material de infrações, as penas foram somadas, totalizando,
definitivamente, quatro meses de detenção.
Fixou-se o regime aberto para cumprimento
inicial da pena, o que não comporta modificação.
Por fim, houve a substituição da pena privativa
de liberdade por medida de segurança, em razão da semi-imputabilidade do
apelante (fls. 182/185), consistente na sujeição a tratamento ambulatorial
psiquiátrico, psicoterápico e grupos de ajuda pelo prazo mínimo de dois anos.
Ocorre que referido prazo é excessivo, tendo
em conta a pena imposta e o fato do acusado já ter passado por uma internação
entre abril e outubro de 2018 (fls. 153/154 e 182/185).
Assim, suficiente o prazo mínimo de um ano
para tratamento ambulatorial, psiquiátrico, psicoterápico e grupos de ajuda.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir o prazo mínimo de tratamento ambulatorial do apelante para
01 (um) ano, mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)